Tribunal: TJSP
Processo: 1002981-87.2024.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, visando a revisão das taxas de juros aplicadas em contrato de empréstimo bancário, alegando abusividade e requerendo restituição de valores. Diante da sentença de improcedência, recorre a parte autora postulando pela reforma da sentença, sob a alegação de que os juros

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Caso em Exame
Ação revisional de contrato bancário, visando a revisão das taxas de juros aplicadas em contrato de empréstimo bancário, alegando abusividade e requerendo restituição de valores. Diante da sentença de improcedência, recorre a parte autora postulando pela reforma da sentença, sob a alegação de que os juros remuneratórios são abusivos e computados por método desleal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa e (ii) a abusividade das taxas de juros aplicadas no contrato bancário.
III. Razões de Decidir
3. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Matéria exclusivamente de direito.
4. As taxas de juros aplicadas no contrato não são consideradas abusivas, pois não excedem ao dobro do patamar médio de mercado.
5. Não há irregularidade na capitalização de juros. CCB firmada após a edição da MP 1.963-17/00.
6. Existência de previsão da capitalização mensal de juros (Súmula 541 do E.STJ). Lícita a capitalização mensal de juros e aplicação da 'Tabela Price'.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso da parte autora improvido.
Tese de julgamento: 1. As taxas de juros não são abusivas quando não excedem o patamar ao dobro médio de mercado. 2. Lícita a capitalização mensal de juros e eventual aplicação da 'Tabela Price'.